Tribunal: TJPA
Processo: 0002731-10.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002731-10.2018.8.14.0054

APELANTE: VITORINO CONCEICAO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO NULO. PARTE ANALFABETA E IDOSA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ATÉ MARÇO/2021 E EM DOBRO, APÓS ESSE PERÍODO, SE HOUVER, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face de decisão monocrática de id. 17178934, que deu provimento em parte ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida contra por
VITORINO CONCEIÇÃO DA COSTA
.

Em sua exordial (Id. 5872067), o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que houve fraude em contrato bancário, pois mesmo findo contrato realmente contraído, houve renovação sem sua autorização, vindo a sofrer descontos mensais em seus proventos num total de
7 parcelas indevidas, totalizando R$ 5.438,92 (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos),
razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

Em razões recursais do agravo interno
(id.
17699059
), o banco refuta a motivação da decisão agravada, reafirmando as alegações de licitude do contrato firmado entre as partes, com plena anuência e assinatura do autor, a rogo, o recebimento do crédito em conta e a ilegitimidade no recebimento em dobro em favor do autor, que lhe foi creditado licitamente, em razão de recente entendimento do C. STJ sobre a modulação dos efeitos de decisões dessa natureza a partir de 2021 (REsp 1079064/SP), que não é o caso em epígrafe. Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo para julgar pela
improcedência da repetição do indébito, inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, assim como a aplicação da taxa de INPC para a correção.

Constam contrarrazões – id. 18271150.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O agravante pugna pela reforma de decisão monocrática e legitimidade da contratação realizada com o agravado, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer o empréstimo realizado não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Ratifico, neste momento, os termos da decisão agravada, posto que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

No caso em exame, aplicou-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, recebendo a parte autora como hipossuficiente, por força da Súmula
nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Do mesmo modo, há tese firmada em sede de recurso repetitivo - Tema 1061/STJ, segundo a qual
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Faz-se necessário frisar, também, o cumprimento do que preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeto, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No caso em questão, os documentos juntados aos autos, ao contrário do que está sendo defendido pelo agravante, não são suficientes para provar que a digital constante do contrato é de titularidade do autor/agravado, já que ele é analfabeto e sua assinatura deveria estar a rogo.

Veja-se que o contrato não possui assinatura a rogo, mas apenas a digital e a assinatura de duas testemunhas sem qualificação (id. 16194677).

O documento que possui assinatura a rogo é o documento de id. 16194678, que é um atestado para pessoas portadoras de deficiências sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos, e que sequer está preenchido, tendo sido assinado ao final por terceiro e duas testemunhas também sem qualificação.

Outrossim, o banco apresentou recortes no bojo de seu recurso como se a assinatura a rogo fosse a constante do contrato, o que claramente se observa não ser ao se esmiuçar o inteiro teor dos documentos acostados em sua defesa em 1º Grau.

Assim,
entendo
que a contratação, se existente, não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

E, uma vez que a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Ratifico sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, não vejo como reformar a decisão que reconheceu a nulidade contratual e determinou que o agravante indenizasse o autor dos valores indevidamente cobrados.

No que tange à devolução dos valores indevidamente descontados, o C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim, os descontos em questão referentes a períodos anteriores à 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples e, após esse período, em dobro, se houver, respeitada a prescrição quinquenal
.

Desta feita, como trata-se de caso anterior a 2021, hei de aderir à tese defensiva e aplicar a restituição simples ao presente caso.

Quanto ao dano moral, decorre da
falha na prestação do serviço a idoso, analfabeto e beneficiário da previdência.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado a título de danos morais (R$-5.000,00) não vai enriquecer o lesado e a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno
, apenas para fixar a repetição do indébito na forma simples.

No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 25/06/2024